Tribunal: TJES
Processo: 5005027-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005027-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE TEIXEIRA MARINHO
RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005027-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARLENE TEIXEIRA MARINHO

RECORRIDOS: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. DEFEITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO MERITÓRIO. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 6.1.2021 adquiriu produto (PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO WF106U4SAW 127V) ofertado e fabricado pelas promovidas, pagando R$ 950,00. Contudo, com três meses de uso, o produto apresentou defeito, ocasião em que entrou em contato com as promovidas para solucionar o impasse e não obteve sucesso, não recebendo resposta à reclamação administrativa

A magistrada
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 4057352), defendendo a sua legitimidade ativa, uma vez que colacionou aos autos o comprovante de pagamento do preço do produto em seu nome e o extrato de seu cartão de crédito. Ainda, alega que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, o legítimo possuidor do bem móvel (placa de circuito da máquina de lavar) é quem possui a efetiva posse sobre o mesmo, ou seja, quem possui a sua posse direta, que se dá com a tradição – entrega da coisa. No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva das requeridas pelos danos materiais e a existência de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto a ilegitimidade ativa, extrai-se dos autos, no ID 3976078, que a Recorrente é a real proprietária do bem objeto da lide, ainda que a nota fiscal esteja em nome de um intermediário da relação de consumo.

Ademais, neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TRADIÇÃO DO BEM. DEFEITO DO PRODUTO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM.
1. O detentor ou usuário regular do bem móvel tem legitimidade ativa para pleitear danos relativos à perda ou aos danos causados ao produto, ainda que o bem tenha sido adquirido por terceiro. A tradição é o meio legal para a transferência do domínio, seja em razão de uma compra e venda, permuta ou doação.
Preliminar acolhida. 2. Competia às requeridas provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante artigo 333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, na medida em que não demonstraram o conserto da máquina, a restituição do valor do produto, tampouco laudo técnico que ateste o seu bom funcionamento. Assim, cabível a condenação das requeridas à substituição da máquina de lavar por outra de iguais características, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC. 3. No que tange aos danos morais, muito embora a hipótese dos autos seja de descumprimento contratual, tenho que comprovado abalo excepcional, no caso concreto. A autora demonstrou, através de depoimento de testemunha (fl. 26), recibos de compras de fraldas (fls. 29/34) e pagamento de cuidadora (fls. 35/37), que o funcionamento da máquina de lavar era especialmente necessário devido à condição de saúde de sua mãe, que acaba sujando muitos lençóis e roupas, por incontinência urinária. Portanto, tenho que configurado o dano moral, que deve ser indenizado pelas demandadas. 4. Em face desta realidade, entendo adequado o montante de R$ 1.500,00(...), em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, bem assim com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005561246, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/07/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005561246 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/07/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2016)

A jurisprudência é clara em admitir que o possuidor ou usuário regular de bem móvel é legítimo para ingressar em juízo e pleitear danos relativos ao objeto, ainda que tenha sido adquirido por terceiro, uma vez que a transferência de bem móvel se dá com a tradição.

Outrossim, o simples fato da nota fiscal de compra do bem móvel estar em nome de pessoa alheia à relação processual não pode, por si só, ensejar a extinção do processo pela ilegitimidade ativa da parte, uma vez que as demais provas acostadas aos autos demonstram que a autora restou prejudicada pelos defeitos na prestação do serviço.

Posto isto, passo à análise do mérito, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Em análise detida dos autos, a Recorrente perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o produto (ID 4057162), em 06/01/2021, apresentando a nota fiscal e documento que demonstra o efetivo pagamento (ID 4057163). Ainda, demonstra as tentativas de resolução administrativa com o fornecedor (IDs 4057164 E
405716
5).

É inegável, pois, que os Recorridos, em momento algum, se preocuparam em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a
i
nverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil,

Assim, ao não comprovarem, por qualquer meio, que tenham realizado uma avaliação técnica no produto capaz de ensejar a negativa de seu reparo, ou ainda, que o vício apresentado seja decorrente de mau uso ou outra, exsurge o dever de indenizar dos réus pela falha na prestação do serviço (artigo 14, CDC) constatada pelos danos materiais suportados.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional sofrido pela falha na prestação e pela desídia na resolução do problema por fato de responsabilidade exclusiva dos Recorridos, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, no qual fixo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser paga de forma solidária.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente e, no mérito, condenar os réus

a restituírem à demandante

a importância em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária desde o ingresso da ação e juros de mora a partir da citação e,
ainda, condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)